Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-68.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005941-68.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO JORGE DE SOUSA - CPF: 615.509.953-75 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 568.671.071-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado cometido mediante golpes com pedra e madeira após desentendimento banal em praça pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso, desprovido de impugnação específica, é apto a infirmar a decisão de pronúncia; e (
ii
) estabelecer se subsistem materialidade, indícios suficientes de autoria e lastro mínimo para manutenção das qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois se limita a invocar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem enfrentar qualquer fundamento da sentença de pronúncia.

4.
A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de necrópsia e exame pericial de local, que atestam morte decorrente de esmagamento de crânio causado por instrumentos contundentes.

5.
Os indícios de autoria são robustos, apoiados em testemunhos convergentes, relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e confissão parcial do acusado.

6.
A tese de legítima defesa não encontra respaldo mínimo nos autos, revelando-se incompatível com a dinâmica descrita, marcada por perseguição e golpes sucessivos após a vítima já estar caída.

7.
A decisão de pronúncia exige apenas certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade regido pelo art. 413 do CPP e pelo princípio do in dubio
pro

societate
.

8.
As qualificadoras de motivo fútil e meio cruel apresentam suporte probatório mínimo, não sendo manifestamente improcedentes, devendo, por isso, ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

9.
A exclusão de qualificadoras nesta fase configuraria indevida usurpação da competência constitucional dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da pronúncia impede o acolhimento do recurso em sentido estrito.

2.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio
pro

societate
.

3.
As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas se houver apoio probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e III; CPP,
arts
. 239, 413 e 589; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 864.419/BA, Quinta Turma, j. 4.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, Sexta Turma, j. 3.12.2024; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Jorge de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta autoria do homicídio que vitimou Edilson Aparecido de Souza.

Em suas razões recursais (Id. 323854986), a defesa de
Raimundo Jorge de Sousa
, de forma sucinta, sustenta que o acusado possui direito próprio e autônomo ao duplo grau de jurisdição, podendo recorrer pessoalmente da pronúncia para que a instância superior reanalise os fatos e as provas. Com base nesse fundamento, requer o conhecimento e provimento do recurso para um reexame integral da decisão.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 323854989), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da pronúncia. Argumentou que a materialidade e os indícios de autoria estão robustamente demonstrados, que a tese de legítima defesa é incompatível com o acervo probatório e que as qualificadoras encontram respaldo suficiente para serem submetidas ao Conselho de Sentença.

Instado a exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 323854990).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (Id. 331486878), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
conforme entendimento assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Crimes de homicídio qualificado – Sentença de Pronúncia –
Razões da defesa
: Direito próprio e autônomo ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de recorrer pessoalmente da pronúncia para que a instância superior reanalise os fatos e provas – IMPROCEDÊNCIA – Materialidade delitiva amplamente comprovada por laudo de necrópsia, exame pericial de local e demais documentos oficiais. Indícios robustos de autoria demonstrados por depoimentos convergentes de testemunhas, policiais e investigador, além de confissão parcial do acusado, revelando dinâmica violenta incompatível com a tese de legítima defesa. Qualificadoras de motivo fútil e meio cruel sustentadas no
acervo probatório (desentendimento banal e golpes sucessivos com pedra e madeira), não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri. Pronúncia como juízo de admissibilidade regido pelo artigo 413 do CPP, prescindindo de certeza plena e orientado pelo princípio in dubio
pro

societate
. Recurso defensivo carente de impugnação específica aos fundamentos da decisão, limitando-se a invocar direito ao duplo grau, sem infirmar a estrutura fático-probatória da pronúncia –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Contudo, a irresignação, tal como posta, não merece prosperar.

De início, causa espécie a forma como o recurso foi arrazoado. A defesa limita-se a invocar, de maneira abstrata, o direito ao duplo grau de jurisdição, sem tecer uma única linha de combate direto aos fundamentos que sustentam a decisão de pronúncia. Não há impugnação específica à prova da materialidade, aos indícios de autoria, à plausibilidade das qualificadoras ou à incompatibilidade da tese de legítima defesa com os elementos dos autos.

Com efeito, o direito de recorrer, embora seja uma garantia fundamental, não se confunde com um salvo-conduto para a revisão automática e
irrestrita de toda e qualquer decisão judicial. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto do provimento jurisdicional atacado, contrapondo argumentos específicos aos fundamentos nele lançados. Um recurso que não dialoga com a decisão que busca reformar nasce processualmente anêmico, quiçá natimorto.

Como bem pontuado pela douta procuradoria em seu parecer, “
o que se tem no presente caso é um recurso vazio, pois não impugna diretamente os fundamentos da sentença de pronúncia, não combate especificamente nenhuma prova, não enfrenta a lei aplicada
”
.

Ainda que se pudesse superar tal vício, em homenagem ao princípio da ampla defesa, a análise do mérito revela o acerto irretocável da decisão de pronúncia
, pelo que passo a expor:

A denúncia narra que, na madrugada de 27 de abril de 2024, em uma praça pública na cidade de Ipiranga do Norte/MT, o recorrente, movido por desentendimento banal acerca de uma caixa de cerveja, teria, com emprego de meio cruel, ceifado a vida da vítima mediante múltiplos golpes desferidos com uma pedra e um pedaço de madeira (id. 323854885).

Após regular instrução processual, na qual foram
ouvidas
testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a decisão de pronúncia (Id. 323854960). O magistrado singular entendeu estarem presentes a prova da materialidade delitiva, consubstanciada nos laudos periciais, e indícios suficientes de autoria, extraídos da prova oral e da confissão parcial do acusado. Manteve, ainda, as qualificadoras por não as considerar manifestamente improcedentes.

Com efeito, a
materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia (Id. 185283741), que atestou a morte da vítima em decorrência de "hemorragia intracraniana, fratura – esmagamento de crânio e ferimentos contundentes", em harmonia com o Exame Pericial em Local de Morte Violenta (Id. 185283742) e demais documentos acostados.

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e emanam de um conjunto probatório coeso. Não se trata de meras conjecturas, mas de uma cadeia lógica de eventos, corroborada por múltiplas fontes.

As testemunhas
Israel
Doege

Schoninger
e Fábio Molina Soto de Souza Lopes
, que presenciaram os momentos que antecederam o crime, foram uníssonas ao descrever a discussão entre o recorrente e a vítima, motivada por uma caixa de cerveja. A testemunha Fábio foi além, afirmando ter visto o recorrente correr atrás do ofendido em direção à praça.

Essa narrativa encontra eco nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O
policial Yan
Biermann
da Luz
detalhou que, segundo informações colhidas no local, a vítima correu, foi atingida por uma pedra arremessada pelo acusado, caiu ao solo e, já caída, foi novamente golpeada, desta vez com um pedaço de madeira. O policial
Catarino de Boaventura
, que efetuou a prisão, relatou que o próprio recorrente admitiu a agressão, alegando legítima defesa.

Na espécie, a confissão parcial do recorrente em juízo, ao admitir a autoria dos golpes, apenas corrobora os indícios já existentes. A tese de legítima defesa, contudo, mostra-se, nesta fase, uma narrativa isolada e dissonante da prova amealhada. Para que a absolvição sumária seja possível na fase de pronúncia, a excludente de ilicitude deve emergir dos autos de forma cristalina, estreme de dúvidas, o que não ocorre.

Pelo contrário, os elementos probatórios infirmam os requisitos da legítima defesa. Não há qualquer evidência de que a vítima, desarmada, representasse uma agressão injusta, atual ou iminente.

As testemunhas relatam que a vítima tentava se afastar, correndo do agressor. A dinâmica dos fatos, com a perseguição e os golpes desferidos após a vítima já estar caída e indefesa, descaracteriza por completo a moderação no uso dos meios necessários e revela, em verdade, um manifesto
animus necandi
. A brutalidade descrita no laudo de necropsia – "esmagamento de crânio" – é a prova física que silencia a alegação verbal de uma defesa necessária.

Quanto à
despronúncia, não cabe ao Tribunal, em sede de recurso, reavaliar o juízo de admissibilidade das provas. A pronúncia apenas exige que
existam
indícios suficientes para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que restou demonstrado no presente caso.

Cumpre destacar, como premissa metodológica, que a decisão de pronúncia não exige a formação de juízo de certeza, tampouco o esgotamento da instrução probatória, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis e consistentes de autoria e a certeza da materialidade do crime doloso contra a vida.

Assim dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se de juízo de prelibação, que visa tão somente averiguar a viabilidade da imputação penal, remetendo ao Conselho de Sentença – juiz natural da causa – a apreciação plena do mérito da acusação. Tal fase é regida, portanto, pelo princípio do
in dubio
pro

societate
, nos termos da doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A decisão de pronúncia, por ser interlocutória mista não terminativa, apenas inaugura a fase do
judicium causae
, não importando em antecipação de culpa. Por isso mesmo, somente deve ser afastada quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução penal perante o Tribunal do Júri – o que não se evidencia, sob nenhum aspecto, na hipótese vertente.

No que respalda a pronúncia, a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do
julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).Destacamos.

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada,
Lumen
Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Ainda que se admita que a discussão sobre o elemento subjetivo da conduta comporte análise aprofundada, o juízo de valoração sobre a existência de dolo direto, eventual ou culpa é matéria típica da competência do Tribunal do Júri, por força do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.

Assim, a partir dos elementos de conclusão apresentados, verifica-se que a narrativa do réu é contraditada por outras provas colhidas em justiça, dentre as quais, destacam-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram “
a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Ademais, como assentado pela jurisprudência consolidada, na fase do
judicium
accusationis
, o exame do magistrado limita-se à existência de indícios, não exigindo a certeza necessária à condenação. O juiz deve se abster de adentrar no mérito, reservando tal competência ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, vigora nesta etapa o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição ou despronúncia do acusado, com fundamento na ausência de provas, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, como se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. II. Questão em discussão Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime. III. Razões de decidir: As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a

despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia
.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I, III e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019;
TJMT,RSE
no 0026933-36.2014.8.11.
0002,Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018;
TJMT,RSE
no 1014802-71.2021.8.11.
0000,Rel.
Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022;
TJMT,AP
no 1005214-46.2023.8.11.
0040,Rel.
Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024”.
Grifei

Ademais, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“(...) apresentando-se prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022) – grifos nossos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro
societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Logo, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados a análise das teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento, visto que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação do réu no cometimento do crime doloso contra a vida.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras, sua manutenção é medida que se impõe. A exclusão, nesta fase, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

O
motivo fútil
(inciso II) encontra plausibilidade na desproporção entre a causa da contenda – uma banal discussão por uma caixa de cerveja – e a brutalidade do resultado letal. A jurisprudência pátria é assente em reconhecer que desentendimentos de somenos importância podem, em tese, configurar a futilidade.

Da mesma forma, o
meio cruel
(inciso III) extrai seu suporte fático da forma como o crime foi executado. Os golpes sucessivos com instrumentos distintos (pedra e madeira), direcionados à cabeça da vítima, mesmo após já estar caída,
infligindo-lhe
sofrimento atroz e desnecessário, conforme atestado pela brutalidade das lesões descritas no laudo pericial, conferem amparo suficiente à manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

A respeito do tema, estabelece o Enunciado n. 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito
in dubio
pro

societatis
sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de
excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Eis o entendimento deste sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise
”. (N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos.

Em outras palavras, deve-se conformar a exigência jurídico-constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da redação do art. 93, IX, da CF, sem perder de vista a delicada tarefa imposta ao Magistrado pronunciante, de delimitar a decisão de pronúncia em sentido a - apenas e tão-somente – apurar a admissibilidade processual da acusação.

Significa, assim, não ser necessária a prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, “[...]
que o juiz se convença daquela existência
” [cf. Damásio E. de Jesus,
in

Código de Processo Penal Anotado
, 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 261], o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

Aliás, o art. 413, § 1o, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008).

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria, “[...]
a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’
[...]” (apud STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572.]

A respeito do tema, o Pretório Excelso tem mantido expresso entendimento de que não ocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora, reafirmando o entendimento - mantido de maneira uniforme - desta Corte de Justiça.

In
casu
, entendo que não se mostra, neste momento, manifestamente improcedente ou desprovida de lastro probatório. Conforme sedimentado por entendimento pacífico dos tribunais, as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando totalmente divorciadas da realidade processual, o que não se verifica no presente caso. A submissão dessa circunstância qualificadora ao crivo dos jurados, portanto, é medida de rigor.

Deste modo, não havendo manifesta improcedência ou ausência de respaldo mínimo nos autos, as qualificadoras devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de supressão indevida da soberania constitucional atribuída a esse órgão colegiado.

Outrossim,
verifica-se que a decisão de pronúncia foi proferida em estrita observância ao art. 413 do Código de Processo Penal. O
magistrado, sem adentrar em exame aprofundado do mérito – o que é vedado nesta fase –, limitou-se a constatar a presença dos requisitos legais para submeter a causa ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente das teses e das provas.

Em arremate
, insta transcrever
este trecho d
a brilhante fundamentação
trazida pela
douta procuradoria em seu parecer:

“A tese da negativa de autoria não apenas é frágil; ela é incompatível com a própria lógica dos fatos. E melhor sorte não socorre a defesa quando olhamos para as qualificadoras.

Quanto ao motivo fútil reconhecido, a sentença descreve a existência de um desentendimento banal por conta de uma caixa de cerveja, o que a jurisprudência classifica expressamente como fútil, por ser desproporcional, insignificante e irrisório diante do resultado letal.

Nesse sentido:

“Discussão por bebida como motivo do crime caracteriza, em tese, a futilidade.” (STJ,
AgRg
no REsp 2.072.444/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2023).

Já quanto ao meio cruel, o reconhecimento se deu pela dupla forma de agressão: pedra + madeira, associadas ao esmagamento do crânio, o que evidencia sofrimento desnecessário, brutalidade incomum, intensificação da dor e método extremamente violento.

Em casos assim o e. TJMT reitera:

“Golpes sucessivos e desproporcionais configuram meio cruel e impedem o afastamento da qualificadora na pronúncia.” (TJMT, RSE 1012298-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. Orlando Perri, julgado em 18/09/2023).

Não há, nos autos, qualquer elemento que permita considerar tais qualificadoras como manifestamente improcedentes.

O que se tem no presente caso é um recurso vazio, pois não impugna diretamente os fundamentos da sentença de pronúncia, não combate especificamente nenhuma prova, não enfrenta a lei aplicada.

E agora o golpe final: o recurso interposto não formula um único argumento contra a materialidade, a autoria, os depoimentos das testemunhas, o laudo de necropsia, a aplicação das qualificadoras e a estrutura lógica da pronúncia; a peça recursal apenas se limita a
discutir direito ao recurso, ignorando completamente a regra do artigo 413 do CPP e o conteúdo decisório.

Veja o que decidiu recentemente o c. STJ:

“Recurso que não enfrenta a fundamentação da decisão recorrida não pode ser provido, pois carece de dialeticidade.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.288.731/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, julgado em 12/03/2024).

A defesa não apenas erra; ela não dialoga com o que deveria combater. Por isso, a única conclusão possível é ficar com a verdade revelada pela Sentença de Pronúncia, que nos apresenta:

A materialidade comprovada por laudos incontestáveis;

Indícios robustos de autoria, oriundos de fontes independentes;

Coerência absoluta da dinâmica fática;

Incompatibilidade lógica e jurídica da tese de legítima defesa;

Plausibilidade das qualificadoras;

A natureza limitada da cognição na pronúncia; e

A ausência de impugnação substancial no recurso
. (...)”

Por derradeiro, c
onsiderando que todos os dispositivos legais e constitucionais pertinentes às teses apresentadas pela defesa foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam as matérias plenamente
prequestionadas
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença que pronunciou
Raimundo Jorge de Sousa
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025